Tribunal: STF
Processo: ADI 152
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-18
Data de publicação: 1992-03-18

Ementa:
AÇÃO  DIRETA   DE   INCONSTITUCIONALIDADE.   ART.   286   DA
CONSTITUIÇÃO DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  QUE  CONSIDERA  COMO  DE
PROFESSOR, PARA OS FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE E DE TODOS
OS DIREITOS E VANTAGENS DA CARREIRA, O TEMPO DE SERVIÇO  DE  OCUPANTE
DE CARGO OU FUNÇÃO DO QUADRO DO MAGISTERIO OU DE REGENTE DE ENSINO.
         Inconstitucionalidade   material,   no   que   concerne    a
aposentadoria especial de professor, prevista no art. 40, III, "b" da
CF/88, ja que a estendeu a todos os cargos e funções  do  "Quadro  do
Magisterio"  e,  ainda,  ao  de  "Regente  de   Ensino",   resultando
contempladas   pelo   beneficio   classes   de   servidores   ligadas
exclusivamente a atividades de caráter  administrativo,  estranhas  a
sala de aula.
         Inconstitucionalidade   formal,   no   alusivo   as   demais
vantagens, por afronta ao princípio da independência  dos  Poderes do
Estado, a que estava adstrito o Constituinte Estadual, por  força  do
disposto no art. 25, da CF/88 e no art. 11 do ADCT/88, posto  que  se
trata de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.
         Procedencia da ação, declarada  a  inconstitucionalidade  do
art. 286 da Constituição do Estado de Minas Gerais.